Tribunal: TJSP
Processo: 1047987-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de custeio de medicamento – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Rejeição – Impugnação ao valor da causa – Impossibilidade de aferição exata do proveito econômico – Obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo e por prazo indeterminado de fármaco – Aplicação do artigo 292, § 2o, do CPC - Valor da

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de custeio de medicamento – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Rejeição – Impugnação ao valor da causa – Impossibilidade de aferição exata do proveito econômico – Obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo e por prazo indeterminado de fármaco – Aplicação do artigo 292, § 2o, do CPC - Valor da causa que deve corresponder à prestação anual do medicamento e não ao prêmio anual do contrato – Precedentes do TJSP – Arbitramento dos honorários que observou os critérios do artigo 82, § 2o, do CPC – Fixação no mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa – Razoabilidade - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.